Tribunal: TJSP
Processo: 2163292-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULOS JUNTADA SOMENTE EM AGRAVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO
1 – A juntada de memória de cálculos somente em sede de agravo constitui não só supressão de instância como também

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULOS JUNTADA SOMENTE EM AGRAVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO
1 – A juntada de memória de cálculos somente em sede de agravo constitui não só supressão de instância como também inobservância ao comando legal que determina a apresentação contemporânea à impugnação ao cumprimento de sentença, sob a pena de preclusão (CPC, art. 525, § 4o). Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP.
2 – Honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser exigíveis enquanto não demonstrada pela credora (agravada) a alteração na situação econômica-financeira da devedora (agravada), conforme § 3o, do art. 98, do CPC. Precedente deste E. TJSP. Honorários indevidamente incluídos nos cálculos apresentados pela agravada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163292-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIANA
ALVES SANTOS OMES, é agravada JOSEANE GOMES DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163292-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 29509
AGRAVANTE: LUCIANA ALVES SANTOS OMES (JG)
AGRAVADA: JOSEANA GOMES DE JESUS
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DR. EMANUEL BRANDÃO FILHO
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MEMÓRIA
DE CÁLCULOS JUNTADA SOMENTE EM AGRAVO -
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
E
PRECLUSÃO
-
PRECEDENTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
EM
RAZÃO
DA
GRATUIDADE - REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO
1 – A juntada de memória de cálculos somente em sede de
agravo constitui não só supressão de instância como também
inobservância ao comando legal que determina a apresentação
contemporânea à impugnação ao cumprimento de sentença, sob
a pena de preclusão (CPC, art. 525, § 4o). Precedentes do C.
STJ e deste E. TJSP.
2 – Honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser
exigíveis enquanto não demonstrada pela credora (agravada) a
alteração na situação econômica-financeira da devedora
(agravada), conforme § 3o, do art. 98, do CPC. Precedente
deste E. TJSP. Honorários indevidamente incluídos nos
cálculos apresentados pela agravada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela
agravante.
A agravante arguiu, em síntese, haver excesso de execução e não
lhe ser exigível honorários advocatícios por ser beneficiária de gratuidade.
Requereu efeito suspensivo.
Efeito suspensivo concedido (fls. 90/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163292-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta (fls. 95/99).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A insurgência da agravante se cinge a dois pontos: (i) excesso de
execução e (ii) suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão
da gratuidade que lhe fora deferida.
O excesso de execução foi deduzido de forma equivocada pela
agravante, visto que não instruiu seu pedido com o cálculo discriminado,
desrespeitando o comando do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil. Sua
juntada somente agora, em sede de agravo, constitui verdadeira supressão de
instância, caso seja analisado.
O dispositivo legal em questão possui o importante efeito de evitar
alegações vazias de excesso de execução, cuja intenção é somente procrastinar a
satisfação do crédito, e de delimitar, como há de ser em nosso rígido processo
civil, a preclusão quanto à questão dos valores. Portanto, à míngua de cálculos, é
o caso de não ser conhecida a alegação de excesso (cf. AgRg no REsp
1.214.023/RS, 4a T., DJu 8.11.2011; 2036841-96.2019.8.26.0000, 30a C., DJu
29.5.2019; o 2015069-14.2018.8.26.0000, 17a C., DJu 19.6.2018; 2176364-
94.2017.8.26.0000,
16a
C.
Direito
Público,
DJu
18.9.2018;
2189606-23.2017.8.26.0000,
30a
C.,
DJu
13.12.2017;
2134008-16.2019.8.26.0000, 9a C., DJu 6.12.2019).
E, para estremar de dúvidas o desfecho deste recurso, ainda que
viesse a ser conhecida a alegação de excesso, não seria acolhida. O v. Acórdão
que deu origem à coisa julgada expressamente fixou o valor a ser atualizado e
acrescido de juros moratórios (R$ 14.000,00), fls. 4/7 da origem. Desse modo, a
planilha de cálculos de fls. 2 da origem deve prevalecer, pois respeita a coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163292-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
julgada.
A única ressalva quanto aos cálculos do autor se refere à inclusão
dos honorários advocatícios. Como a agravante goza do benefício da gratuidade
(fls. 210 da fase de conhecimento), sua inclusão deve ser precedida de prova de
alteração da situação econômica-financeira da beneficiada, o que sequer foi
pleiteado pela agravada (CPC, art. 98, § 3o; 2053976-24.2019.8.26.0000, 10a C.,
DJu 24.9.2019). Assim, devem ser excluídos, por ora, os valores atinentes aos
honorários advocatícios, seja os incidentes na fase de conhecimento, seja os na
execução, até que a agravada proceda com a comprovação a que diz respeito o §
3o.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
excluindo dos cálculos de fls. 2 da origem os honorários advocatícios, e
determinando que não sejam incluídos os honorários advocatícios da fase
executiva, salvo demonstração pela agravada de que a agravante não mais faz jus
à gratuidade (CPC, art. 98, § 3o). Revogado o efeito suspensivo, permitindo que a
agravada prossiga com a execução nos termos dos cálculos de fls. 2, com a
ressalva acima.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora